Tribunal: TJPA
Processo: 0802765-30.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4969 - Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802765-30.2017.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: KATIA CILENE FAVACHO BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802765-30.2017.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
(ADVOGADOS PAULO ROCHA BARRA E OUTROS)

APELADA: KATIA CILENE FAVACHO BARROS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial movida contra Kátia Cilene Favacho Barros, diante da inércia da parte exequente, ainda que regularmente intimada. O agravante sustenta que a hipótese seria de abandono da causa (art. 485, III, CPC), que não houve dupla intimação pessoal exigida no § 1º do art. 485 do CPC, que se faz necessário requerimento da parte ré, conforme a Súmula 240 do STJ, além de alegar violação aos princípios do contraditório, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução por inércia da parte autora é nula por inobservância do procedimento legal previsto no art. 485 do CPC e da Súmula nº 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação realizada à parte exequente, com advertência de arquivamento do feito, é considerada suficiente para configurar a exigência do § 1º do art. 485 do CPC, pois revela, de forma clara, o risco de extinção do processo.

4.

A ausência de requerimento da parte executada, prevista na Súmula 240 do STJ, não impede a extinção do feito quando esta própria parte manifesta-se favoravelmente à manutenção da sentença, sendo irrazoável aplicar norma protetiva contra quem dela expressamente renuncia.

5.

Não há decisão surpresa quando a parte autora é intimada sobre o risco de extinção e, mesmo assim, permanece inerte, sendo preservados os princípios do contraditório e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por inércia do exequente é válida quando precedida de intimação pessoal com advertência suficiente sobre o risco de arquivamento. 2. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando a parte beneficiada pela norma manifesta-se pela manutenção da sentença. 3. Não há nulidade por decisão surpresa quando a parte foi advertida e permaneceu inerte, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da cooperação processual.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802765-30.2017.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
(ADVOGADOS PAULO ROCHA BARRA E OUTROS)

APELADO: KATIA CILENE FAVACHO BARROS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto
por
Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
contra a decisão monocrática que, nos autos da desta apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Kátia Cilene Favacho Barros, em razão da inércia da parte exequente, mesmo após regularmente intimada.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que a extinção do feito configura hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC) e não mera ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; que não foi realizada a dupla intimação exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC; que não houve requerimento da parte executada, como exige a Súmula 240 do STJ; e que houve violação aos princípios do contraditório, da não surpresa e da primazia do julgamento do mérito.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Feito incluído n
a pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802765-30.2017.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
(ADVOGADOS PAULO ROCHA BARRA E OUTROS)

APELADO: KATIA CILENE FAVACHO BARROS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a sentença que extinguiu a execução por inércia da parte autora é nula por ausência de observância ao procedimento previsto no art. 485 do CPC e ä Súmula nº 240 do STJ.

No caso,
entendo que a decisão monocrática agravada deve ser mantida.

É certo que, embora o fundamento legal da sentença tenha sido o art. 485, VI, do CPC, a situação fática se aproxima da hipótese de abandono da causa prevista no inciso III do mesmo artigo. No entanto, mesmo nessa hipótese, restou atendido o requisito do § 1º do dispositivo, pois a parte autora foi pessoalmente intimada, com advertência inequívoca de arquivamento do feito.

Destarte, a menção à penalidade de arquivamento revela-se suficiente para caracterizar a advertência necessária prevista na lei, uma vez que revela o risco de extinção do feito – como se verificou neste caso.

Noutro giro, quanto à tese de ausência de requerimento da parte ré, invocada com base na Súmula 240 do STJ, já manifestei entendimento em outras oportunidades de que tal regra tem caráter protetivo em favor do réu, que pode eventualmente ter interesse no prosseguimento da ação.

Assim, não se justifica a declaração de nulidade da sentença quando a própria parte executada/apelada — como no caso — pugna por sua manutenção, sendo contraditório anular a sentença com base em norma protetiva ao executado quando ele próprio renuncia à sua aplicação.

De igual modo, não há, tampouco, decisão surpresa pois a parte autora foi cientificada da possibilidade de arquivamento, teve tempo para se manifestar e, mesmo assim, manteve-se inerte.

Nesse contexto, a extinção do feito não incorre em nulidade, tampouco revela desrespeito aos princípios do contraditório ou da cooperação processual, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025